Tribunal: STM
Processo: 7000780-90.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000780-90.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para, reformar o Acórdão
ora embargado e fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que,
nos autos da Apelação nº 7000449-11.2021.7.00.0000, dava provimento ao Apelo
Defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante GUSTAVO HENRIQUE
BARROS DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:06:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0fb0ae0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000780-90.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE:
GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MERA IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. POR MAIORIA.
A ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera
irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal militar, haja vista que os demais
elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial e a instrução criminal convergem
para a certeza da autoria e da materialidade delitivas, a saber: a Parte do Oficial de Dia e o
próprio Laudo definitivo elaborado pela Polícia Científica. Ademais, a apreensão da
substância entorpecente e a sua remessa para fins de elaboração de laudo pericial não
apresentaram nenhum vício capaz de degradar as suas eficácias probatórias. Precedentes
do STM e do STF.
Embargos defensivos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes, para
mantença integral do Acórdão impugnado.
Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA, tendo por suporte os argumentos
expendidos pela eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na declaração
de voto vencido
[1] proferida nos autos da Apelação (AP) nº 7000449-11.2021.7.00.0000, julgada em 16 de
setembro de 2021.
O Acórdão embargado
[2], no qual foi Relator o eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290. ALEGAÇÕES

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:06:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0fb0ae0
DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York
e de Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o
art. 290 do CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais,
é pacífico o entendimento de que esse dispositivo castrense foi recepcionado pela
Constituição Federal.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão
importantes e enraizados dentro das Organizações Militares.
A Corte Militar tem posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da nova Lei de Drogas
(Lei nº 11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação militar, que visa
proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da
Disciplina.
A ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, por si só, não resulta a
impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva ante a existência de outros
elementos de prova produzidos.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.".
Assim, esta Corte Castrense, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao apelo
defensivo, para manter in totum a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Naquela assentada, votou vencido a eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que conhecia e dava provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada,
absolver o ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
Por decisão de 29 de outubro de 2021, os Embargos foram admitidos (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Carlos Umberto Concesi (evento 9), pugnou pela rejeição dos Embargos Infringentes,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 22 da Apelação (AP) nº 7000449-11.2021.7.00.0000,
verifica-se que:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do apelo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:06:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0fb0ae0
defensivo e, por maioria, negou-lhe provimento, para manter in totum a sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e davam
provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd
Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea 'e', do
CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto vencido.".
Extrai-se que a matéria objeto do presente reexame situa-se no contexto dos fundamentos do Voto
Divergente da lavra da eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, no qual
sustenta que:
"[...] O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não constar
nos autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio
pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.".
O nobre representante da DPU, com suporte no Voto Divergente da eminente Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, requereu provimento ao presente recurso defensivo para
absolver o embargante, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Não há como prevalecer tal vertente.
Apesar da ausência do Termo de Apreensão, a prova da materialidade delitiva é extraída da Parte do
Oficial de Dia
[3], referente ao serviço do dia 30 de novembro para 1º de dezembro de 2020, na qual restou
consignado que:
"[....] após a parada diária, durante a revista realizada nos sentinelas, foi encontrado um
'dechavador' com uma substância desconhecida, aparentando 'maconha', dentro de um
pacote de salgado de posse do Sd EV BARROS, da CCAp. O oficial de inteligência foi
acionado e procedeu o recolhimento deste material para análise.".
O Laudo Definitivo nº 398.193/2020
[4], elaborado pelo Instituto de Criminalística do município de
Santos/SP, certificou que "Os exames em questão relacionam-se com a ocorrência registrada sob o Ofício
- 013 - 2ª SEÇÃO/2º BIL/2020". E, ainda, sobre o material periciado:
" Descrição: invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de fragmentos
vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 1,9 grama(s) - um grama e novecentos miligramas. Destes, todo o
material foi aqui retirado para análises, sendo o remanescente destas análises

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:06:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0fb0ae0
armazenado sob a forma de contraperícia. O(s) invólucro(s) e o(s) respectivo(s)
lacre(s) foram aqui inutilizados conforme as portarias SPTC n° 112 de 29-06-
2016 e SPTC n° 63 de 30-04-2015.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344198 e
atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 0310812020).
OBSERVAÇÃO: MATERIAL RECEPCIONADO EM 01/12/2020, LAUDO EMITIDO EM
0511212020. O MATERIAL PRIMEIRAMENTE FOI ENCAMINHADO, POR MEIO DE OFÍCIO N°
012 - 2ª SEÇÃO/2° BIL, AO 1° PRIMEIRO DISTRITO POLICIAL DE SÃO VICENTE - SP, ONDE
FOI EXAMINADO E EXPEDIDO UM AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA.". (Nossos grifos.)
Assim, ao examinar o conjunto probatório carreado aos autos, tomando-se a confissão do réu, aliada aos
relatos fornecidos pelos colegas de farda que presenciaram o fato, as informações constantes na peça
inaugural e o referido Laudo Definitivo elaborado pelo Instituto de Criminalística, a lavratura do Termo de
Apreensão seria mera formalidade, sob a ótica de que o processo é instrumento ou meio para o alcance
da verdade real, e não um fim em si mesmo. Logo, ficou evidente que o embargante, inequivocamente,
guardava consigo a substância entorpecente apreendida em local sujeito à Administração Militar.
A inexistência de Auto de Apreensão do psicotrópico trata-se de simples irregularidade e, diante das
provas colhidas, a sua ausência não é suficiente para afastar a materialidade delitiva. Até porque não há,
nos autos, qualquer circunstância a sugerir que a droga periciada não seja a mesma que foi encontrada
com o réu.
Nesse diapasão, cito, como precedente, a Apelação nº 7000191-35.2020.7.00.0000
[5], na qual laborou
como Relator para o Acórdão o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE E INGRESSO CLANDESTINO
(ARTS. 290 E 302 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INGRESSO
CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE DANO. IRRELEVÂNCIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
[...] O STM tem decidido que a ausência do termo de apreensão da substância, por si só,
não caracteriza inconsistência da materialidade delitiva, desde que haja outros elementos
de prova que a corroborem. Precedentes.
8. Apelo desprovido. Decisão por maioria.
Ainda, nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000071-
55.2021.7.00.0000
[6], que teve como Relator para o Acórdão o eminente Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE
APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM. REGULARIDADE DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. EMBARGOS REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A ausência de Termo de apreensão de substância entorpecente não configura
impeditivo para o decreto condenatório na medida em que outros meios de prova se

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2022 19:06:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0fb0ae0
façam presentes e demonstrem aptidão e robustez no processo de convencimento do
julgador.
2. Há jurisprudência do STF e do STM reafirmando que a ausência do termo de apreensão
de entorpecente configura mera irregularidade que não inquina de nulidade o processo
criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto de acarretar uma
absolvição, especialmente quando as demais provas constantes dos autos propiciam a
individualização da substância recolhida. 3. Rejeitados os Embargos Infringentes. Decisão
por maioria.".
Por último, oportuno citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
"[...] A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá
ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos
outras provas habéis à comprovação da materialidade delitiva. [...].". (STF. HC
136.123/RS. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em 11/10/2016.)
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

[1] Evento 25 da AP.
[2] Evento 31 da AP.
[3] Evento 1, fl. 9, do IPM nº 7000025-06.2021.7.02.0002.
[4] Evento 1, fls. 10/12, do IPM nº 7000025-06.2021.7.02.0002.
[5] Publicada no Dje em 6/8/2021.
[6] Publicado no Dje em 5/8/2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/04/2022 14:28:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c4c9c9a7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000780-90.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE BARROS
DA SILVA, para reformar o Acórdão ora embargado, fazendo prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária, que, nos autos da Apelação nº 7000449-11.2021.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo,
para reformando a Sentença, absolver o Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelas
razões que passo a expor.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
da citada Apelação nº 7000449-11.2021.7.00.0000, de relatoria da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, na parte em que o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, contra os votos dos Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e este ora Revisor que o conheciam e o proviam
para reformar a Sentença condenatória e absolver GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA da prática do delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Em relação ao julgado, o
Acórdão está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS
DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de
Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do
CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais, é pacífico o
entendimento de que esse dispositivo castrense foi recepcionado pela Constituição Federal. É
inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua
incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e enraizados
dentro das Organizações Militares.
A Corte Militar tem posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da nova Lei de Drogas (Lei nº
11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as
Organizações Militares e preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina.
A ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, por si só, não resulta a
impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva ante a existência de outros elementos
de prova produzidos. Apelo desprovido. Decisão por maioria." (Evento 31, Doc. 1, da Apelação nº
7000449-11.2021.7.00.0000).
3. Conforme debatido na Sessão de Julgamento do dia 16/9/2021, por ocasião da análise da citada Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/04/2022 14:28:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c4c9c9a7
7000449-11.2021.7.00.0000, ficou circunstanciado que, durante a instrução criminal, não houve a lavratura do
Auto de Apreensão da substância entorpecente, restando assim, a materialidade do delito comprometida, por
não haver a descrição da droga de forma pormenorizada, formalidade esta essencial para a persecutio
criminis.
4. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento.
5. É de se considerar, pois, que, ante a ausência do Auto de Apreensão da substância entorpecente, torna-se
impossível determinar se o material apreendido com o Acusado foi, realmente, o mesmo entregue para análise
e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos.
6. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material encontrado com o Acusado como
entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em outras
palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para auferir a natureza e quantidade, revelando-se essencial
para caracterizar a materialidade delitiva.
7. Como se sabe, o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos do CPPM
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu
termo.
8. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é medida
imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
9. Dessa forma, a meu ver, os autos comportam a absolvição do Embargante pela insuficiência de provas
quanto à materialidade do delito, devendo prevalecer o Voto Vencido proferido pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, nos autos da Apelação nº 7000449-11.2021.7.00.0000, in litteris:
"(...).
Dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, seja pela prova testemunhal seja pela confissão do
próprio acusado. Veja-se:
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, o 2º Ten Vagner da Costa Câmara, confirmou que o
Adjunto a Oficial de Dia, durante a parada diária, encontrou nos pertences do réu um pacote de
salgadinho, sendo que dentro dele havia um dechavador com substância de aparência suspeita
(evento 36, vídeos 1/2, da APM).
A segunda testemunha ministerial, o 2º Sgt José Carlos Macedo Santos Júnior, aduziu que, durante
a realização de revista em todos os sentinelas, solicitou ao réu para verificar um pacote de
salgadinho que estava em sua mochila, oportunidade em que encontrou o material vegetal que
aparentava ser "maconha" (evento 36, vídeo 3, da APM).
Em interrogatório judicial (evento 36, vídeo 4, da APM), o réu confessou a narrativa ministerial, a
despeito de afirmar esquecimento e de não ter a intenção de levar o entorpecente ao
aquartelamento.
Sucede que, pertinente à materialidade delitiva, não vislumbrei ter ela sido cabalmente
comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo de Perícia Criminal (laudo definitivo) nº
398.193/2020 -SETEC/SR/PF/RS, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (evento 1,
documento 1, fls. 8/10, do IPM), que constatou no material apreendido a presença do
Tetrahidrocannabinol, principal componente químico da planta Cannabis Sativa Lineu,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/04/2022 14:28:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c4c9c9a7
entorpecente de uso proscrito no Brasil; não restou acostado ao feito o Auto de Exibição e de
Apreensão, individualizando as características da substância, sua quantidade, aparência ou
condições de armazenamento.
Inclusive, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
Milicien furtou-se em solicitar o envio do supramencionado documento e, sequer, há o Ofício
remetente da substância alucinógena.
Tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de quebrar
a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o que impede a validação da prova
material.
Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr.:
'A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do estado,
da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios possível e a
menor manipulação do material. O menor número de pessoas manipulando o material faz
com que seja menos manipulado e a menor manipulação conduz a menor exposição. Expor
menos é proteção e defesa da credibilidade do material probatório.'
Renato Brasileiro, in verbis:
'(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor,
'a constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos
informativos colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de
registros remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de
custódia.'
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a garantir a autenticidade
da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e adulterações internas ou
externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de
diligências, tais como: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em
geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
Ocorre que, no caso em tela, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por descuido ou
desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão, a dúvida
de o psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à análise pelo Instituto de Criminalística
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Certo é que tal circunstância enseja
grave violação do disposto no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
'Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.'
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
'EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/04/2022 14:28:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c4c9c9a7
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL
PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da
insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade
aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar.
Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à
vista do critério da especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada,
conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às
características da rotina nos quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A
materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito
inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e do Laudo
Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
compromete a lisura do due process of law, indispensável para a obtenção do
valor comprobatório exigido pela legislação em vigor. Recurso provido. Decisão
unânime' (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 7/2/2018)
(Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas. Com efeito,
a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu a lisura do devido
processo legal, haja vista constituir requisito indispensável para a obtenção do valor
comprobatório exigido pela legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não constar nos autos
a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da ausência de
provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro
no art. 439, alínea e, do CPPM.
(...)"
Ante o exposto, votei acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para, reformando o
Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos autos da
Apelação nº 7000449-11.2021.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e
absolver o Apelante GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor